Tribunal: TJES
Processo: 5000718-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: FLAVIA ZANONI PIRCHINER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FLAVIA ZANONI PIRCHINER em face de BANCO ITAUCARD S.A., decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a inexistência das dívidas impugnadas nos autos, condenando a recorrente a devolver a quantia de R$ 296,29 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), referente ao saldo retirado da conta corrente da postulante, quando do lançamento da compra fraudulenta efetivada na modalidade débito em conta, e, finalmente, a pagar à recorrida, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento lançado na sentença de piso, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa nos autos, porquanto seria necessária a realização de perícia ao deslinde da controvérsia, bem como porque não teria havido falha na prestação de serviços de sua parte.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que não merece acolhimento, pois as provas documentais acostadas aos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento do juízo de origem, conforme fundamentação exposta na sentença.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a recorrida suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização com valores consideráveis, em curto período e ainda, na modalidade cheque especial, evidenciando cristalina quebra de perfil de consumo.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro da recorrida ocorreu por falha de prestação de serviços da demandada, a qual permaneceu inerte mesmo após as devidas comunicações realizadas pela consumidora, impõe-se a restituição dos valores contestados.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de compras não reconhecidas que poderiam ter sido evitadas caso a recorrente tivesse adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas (já recolhidas) e de honorários advocatícios que arbitro em
R$
1.000,00
(
um mil
reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC (Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)